Tribunal: TJES
Processo: 0004238-44.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004238-44.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE

APELADO: JEAN VASCONCELOS DUTRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. EXERCÍCIO DE ATOS DE POSSE. DISCUSSÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Como já decidiu este e. TJES “
A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.
”. (TJES, Apelação Cível nº
0000562-48.2013.8.08.0036, 4ª Câmara Cível, Relatora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
,
Data: 05/Sep/2023)

2.
As supostas divergências de datas relativas ao momento em que celebrado o contrato de compra e venda do imóvel e às datas em que se deram os pagamentos não afastam a comprovação de que, desde o início do ano de 2015, os recorridos exerciam atos de posse, haja vista, especialmente, os documentos relativos à construção da casa, tais como recibos, planta de arquitetura e contrato de empreitada, sendo a construção registrada pelas fotografias apresentadas.

3. Caso pretenda exercer o direito à posse decorrente de sua alegada propriedade, deve o apelante valer-se da via própria, sendo certo que, ao menos para fins de proteção possessória, não logrou comprovar sua posse anterior.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº.
0004238-44.2016.8.08.0021

Apelante: Luiz Carlos Gomes de Andrade

Apelados: Jean Vasconcelos Dutra e Midia Rosa da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luiz Carlos Gomes de Andrade contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada por Jean Vasconcelos Dutra e Midia Rosa da Silva, que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar “
ao requerido que se abstenha de turbar ou esbulhar a posse exercida pelos requerentes, de sorte que seja ela mantida sobre o lote 20, da quadra 07, do loteamento Pontal de Santa Arinda, Nova Guarapari, Guarapari/ES. Por via de consequência,
deixo de acolher o pedido contraposto. Ratifico
a Decisão proferida no limiar do feito, que se encontra na folha 116.
”.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) o suposto contrato de compra e venda acostado pelos apelados às fls. 12/14 está datado de 09.11.2015, data diversa das outras alegadas na Delegacia e na própria inicial, sendo vendedores diferentes em cada alegação, o que evidencia que os apelados nunca compraram ou tiveram a posse do terreno; (b) as próprias notas de supostas compras de materiais para construção de alvenaria no terreno objeto da lide comprovam que tais materiais não foram utilizados para realização de obra no terreno, pois anteriores ao contrato apresentado nos autos, o mesmo ocorrendo com a planta de arquitetura e o contrato de empreitada; (c) os apelados nunca adquiriram o terreno pleiteado na inicial e tampouco tiveram a posse do imóvel, sendo o apelante o real proprietário e possuidor, pois comprou, pagou e registrou o contrato; (d) não se pode afirmar que as fotos apresentadas foram feitas no local objeto da lide; (e) ninguém é tão inocente em adquirir posse de um imóvel de alto valor e não exigir sequer o histórico de vendas, já que não teria escritura pública; (f) a escritura pública de compra e venda em nome do apelante foi registrada em 12 de janeiro de 2016, sem qualquer restrição no imóvel.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos, pugnando pelo não provimento do recurso.

Intimado para se manifestar quanto aos documentos colacionados em contrarrazões, o apelante sustenta sua intempestividade.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Como já decidiu este e. TJES “
A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.
”. (TJES, Apelação Cível nº
0000562-48.2013.8.08.0036, 4ª Câmara Cível, Relatora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
,
Data: 05/Sep/2023)

Ao que se extrai dos autos, apesar de o recorrente sustentar a propriedade do imóvel objeto da lide, dos elementos probatórios denota-se que os recorridos lograram comprovar o exercício de atos de posse, como se extrai dos elucidativos fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau:

“
Nesse sentido, tenho que os documentos de fls. 12/17 demonstram a transferência da posse, ao passo em que os de fls. 35/97, indicam o exercício da posse pelos autores – com destaque para as fotografias de fls. 90/97, que ilustram a construção da casa.

Outrossim, o exercício da posse por parte dos requerentes restou devidamente comprovado através do depoimento dos informantes ouvidos em Juízo, dos quais é possível extrair que, desde o ano de 2015, os autores construíram uma casa no lote objeto da ação e sobre ele exercem os direitos possessórios. Diante disso, os documentos datados entre abril e maio de 2015, juntados pelos requerentes e questionados pela defesa, possuem seu valor probante para ratificar a posse devidamente provada, independente da data posterior do Contrato de Compra e Venda.

Consigno que, acerca do valor atribuído à prova oral, não há nenhum impedimento legal, no que concerne à ponderação do conjunto probatório da forma como procedido acima, já que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da persuasão racional, pelo qual o(a) magistrado(a), enquanto destinatário(a) do conjunto de provas, atribuirá a cada uma delas o valor que entende ser adequado, com base nas peculiaridades do caso concreto.

Sob tal perspectiva, comprovado que os demandantes sofreram violência iminente de sua posse, tem estes o direito de serem mantidos no bem, com fulcro no artigo 1.210 do Código Civil.
”

As supostas divergências de datas relativas ao momento em que celebrado o contrato de compra e venda do imóvel e às datas em que se deram os pagamentos não afastam a comprovação de que, desde o início do ano de 2015, os recorridos exerciam atos de posse, haja vista, especialmente, os documentos relativos à construção da casa, tais como recibos, planta de arquitetura e contrato de empreitada, sendo a construção registrada pelas fotografias apresentadas.

Quanto aos registros fotográficos, apesar de impugnados pelo recorrente, não logrou este comprovar que não se referem ao imóvel objeto da lide, prova que estava ao seu alcance.

Dos argumentos expostos pelo apelante verifica-se que pretende discutir a posse com base na propriedade, pois pretende o reconhecimento da validade de seu título de aquisição em detrimento do contrato celebrado pelos recorridos e dos atos de posse por eles exercidos.

Contudo, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
o requerido, a seu turno, não logrou êxito em demonstrar o exercício anterior de posse sobre o imóvel objeto dos autos, sustentando seu direito apenas com base na propriedade, que não enseja a proteção possessória pretendida, à obviedade. Necessário destacar que as ações de cunho possessório não comportam discussões atinentes à propriedade do bem, na esteira do entendimento consolidado pelo c. STJ e reproduzido pelo E. TJES (...)”.

Portanto, caso pretenda exercer o direito à posse decorrente de sua alegada propriedade, deve valer-se da via própria, sendo certo que, ao menos para fins de proteção possessória, não logrou comprovar sua posse anterior.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 31/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.